Tribunal: STF
Processo: RE 1485636
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça - STJ cuja ementa segue transcrita: 



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ANPP ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. CRIME DE PECULATO. ESCREVENTE DE TABELIONATO EXPRESSAMENTE AUTORIZADO. NEGÓCIOS REALIZADOS QUE OBRIGAVAM A ESCRITURA DOS BENS NO CARTÓRIO. REPERCUSSÃO NO ÂMBITO PÚBLICO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. TESE DESCLASSIFICATÓRIA PARA AQUELA PREVISTA NO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA N. 7/STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO APLICADA. MAIS DE 50 ESCRITURAS PÚBLICAS. REVISÃO DA AFIRMATIVA. SÚMULA N. 7/STJ. MAIS DE 7 INFRAÇÕES. FRAÇÃO DE 2/3. PRECEDENTES DESTA CORTE. DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELA CAUSA REDUTORA DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REDUÇÃO MÍNIMA. POSSIBILIDADE. RESSARCIMENTO QUE OCORREU APÓS 4 ANOS DOS FATOS. SÚMULA N. 83/STJ. ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. ÓBICES QUE IMPEDEM O ACOLHIMENTO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. ´A orientação que se firmou no âmbito das Turmas que integram a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça é a de ser possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’ (AgRg no AREsp n. 1.976.249/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023) 



    2. Busca-se rediscutir a tipicidade da conduta imputada. Concluíram as instâncias ordinárias não se tratar de negócio particular e que as transações efetivadas pelo ora agravante, escrevente de tabelionato (expressamente autorizado), obrigava o tabelionato de notas a executar os serviços de escritura correspondentes, enquadrando a ação como ofensiva à Administração Pública. 2.1. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de analisar a tipicidade da conduta descrita. Nesse contexto, para se chegar a conclusões diversas das que chegou o Tribunal de origem, seria inevitável o revolvimento do arcabouço carreado aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. 



    3. Do mesmo modo, a tese desclassificatória para a conduta prevista no art. 171 do CP esbarra na Súmula n 7/STJ, porque implica em rever as premissas adotadas pela origem para concluir que a conduta atribuída ao recorrente não repercutiu no âmbito público.



     4. Sobre a fração imposta quanto à continuidade delitiva, segundo as instâncias ordinárias, foram encontradas mais de 50 escrituras irregulares, não havendo falar em cometimento de apenas três condutas, sob pena também de revolvimento de provas dos autos. Assim, com a prática de mais de 7 infrações, a fração de 2/3 é a condizente com a orientação desta Corte. 



    5. Sobre a desproporcionalidade na valoração do quantum de diminuição da pena referente à causa redutora do arrependimento posterior, o Tribunal de Justiça também manteve a redução mínima, ao argumento de que as vítimas só foram ressarcidas dos prejuízos cerca de quatro anos depois dos fatos e após ingressar com ação cível de cobrança. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, pois ‘a incidência do instituto do arrependimento posterior pressupõe a integral reparação do dano antes do recebimento da denúncia, cuja fração de diminuição de pena será fixada de acordo com o aspecto temporal entre a prática do ilícito e a conduta voluntária do agente em restituir à vítima o seu prejuízo’ (AgRg no REsp n. 1.262.608/BA, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 21/10/2015). Incidência da Súmula n. 83/STJ. 5.1. Para entender de modo diverso e alterar a fração da minorante de 1/3 demandaria necessariamente o revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 



    6. É assente nesta Corte que a necessidade de revolvimento de fatos e provas dos autos, bem como a consonância do aresto originário com a jurisprudência desta Corte impedem o reconhecimento de divergência jurisprudencial baseada nas mesmas questões de direito. 



    7. Agravo regimental desprovido”. (Documento eletrônico 76). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 88). 



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, IIII, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, XXXIX e XL, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    No que se refere à contrariedade ao Acordo de Não Persecução Penal - ANPP, registro, inicialmente que, após pedir destaque do julgamento do HC 233.147 AgR/SP, da Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, submeti proposta ao colegiado da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal para que pudesse ser oportunizada a análise da possibilidade do Acordo de Não Persecução Penal, pelo Ministério Público competente, àqueles réus que já estivessem com a ação penal em curso na data da vigência da Lei 13.964/2019, desde que requerido o acordo, pela defesa, na primeira oportunidade, e que não tivesse havido o trânsito em jugado da sentença penal condenatória.  



    A Primeira Turma, então, fixou entendimento no sentido de que, 



    “nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”.  



    Naquela oportunidade, ressalvei, contudo, que referida decisão colegiada serviria como orientação da Primeira Turma, aos demais casos análogos, até o julgamento definitivo do HC 185.913/DF, da Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, pelo Plenário desta Suprema Corte, o que ainda não ocorreu.  



    E, nessa linha de raciocínio, também a Ministra Cármen Lúcia observou que 



    “[...] estamos apenas definindo a orientação para que a Primeira Turma não tenha, entre os seus membros, entendimentos divergentes, uma vez que já se vai pacificar de forma definitiva no Plenário”.  



    Assim, em respeito ao princípio do colegiado, aplico a tese fixada pela Primeira Turma, nos termos acima expostos. No caso em exame, embora o pedido tenha sido realizado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após da data da vigência do art. 28-A do Código Penal, observo que já havia sido proferida sentença condenatória, o que inviabiliza a pretensão. 



    No que se refere à atipicidade de conduta e à pretensão da desclassificação para o crime de estelionato, destaco que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 171, §3 º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE DESCLASSIFICAÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 



    2. Agravo interno DESPROVIDO. (ARE 1.353.416/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24/2/2022). 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVE E AMEAÇA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte a quo, bem como a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ´ a ´, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.451.204 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16/10/2023).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.294.005/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 2020)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator